Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-39.2024.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-39.2024.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIENE SIMOES

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS E SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos originalmente como agravo interno, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e redistribuir o ônus de sucumbência em proporções iguais (50% para cada parte).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração; (ii) saber se há contradição na decisão quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios; (iii) saber se há contradição ou erro material na distribuição proporcional do ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Inexiste contradição quanto aos juros remuneratórios, pois a decisão fundamentou de forma clara e suficiente a abusividade com base na constatação de que a taxa pactuada (2,32%) era superior à média divulgada pelo Banco Central para o período (1,91%). O inconformismo do embargante com o critério adotado não configura vício sanável por esta via recursal.

5. Não há erro ou contradição na distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que a decisão aplicou adequadamente a regra da sucumbência recíproca, dividindo as custas e honorários em partes iguais, diante do provimento parcial do recurso da autora.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes quando já tiver encontrado fundamentos suficientes para proferir e embasar a sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para receber agravo interno como embargos de declaração. 2. A mera discordância da parte com os fundamentos e o resultado da decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais exigem a demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 489, 1.022, I e II, e 1.024, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDcl 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8000280-39.2024.8.05.0239
, em que é embargante,

BANCO ITAU SA
,

e embargado,

MARIA LUCIENE SIMOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.